Tribunal: TJDFT
Processo: 0002117-39.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a alteração do número do chassi do veículo.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente pelas declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias da abordagem e ao laudo pericial de exame de veículo, não há que se falar em absolvição.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.